Tribunal: TJDFT
Processo: 0707687-91.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. MAIORIDADE CIVIL DA REQUERENTE. ANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. APTIDÃO E CAPACIDADE LABORAL PLENA. EFETIVA NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Milita em favor do requerente do benefício a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, sendo exigido da parte que impugna a gratuidade da justiça apresentar prova inequívoca da alegada capacidade econômica.
2. Dispõe o art. 1.695 do Código Civil dispõe que “são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”.
3. Logo, não pode requerer alimentos nem viver a expensas do outro quem possui condições de subsistir com o próprio trabalho. Cada um deve prover sua própria manutenção, alimentar-se por si mesmo, não podendo reclamar alimentos de outrem, invocando a solidariedade familiar, ou que está necessitado.
4. A relação de parentesco permite a percepção de alimentos, porém, para que tal hipótese ocorra é imprescindível a demonstração da efetiva necessidade de quem os pleiteia e a possibilidade de quem os presta.
5. Considerando que não restou demonstrada nos autos a efetiva necessidade da alimentada, seja pela idade em que se encontra, seja, principalmente, pela capacidade laboral que possui, a improcedência do pedido de alimentos é medida que se impõe.
6. Recurso improvido